Tribunal: TJES
Processo: 5009576-59.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Desapropriação de Imóvel Urbano
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009576-59.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS MILBRATZ LTDA

COATOR: GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. DECRETO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ESTATAL NA AVALIAÇÃO E NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRAZO LEGAL DE CINCO ANOS. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE. SEGURANÇA DENEGADA.

.1.1
I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por em face de suposto ato omissivo atribuído ao GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ao SECRETÁRIO ESTADUAL DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA, consistente na não realização de avaliação e no não pagamento de indenização prévia e justa relativa a imóveis declarados de utilidade pública por decreto estadual, com pedido de determinação judicial para conclusão do procedimento expropriatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de conclusão do procedimento administrativo de desapropriação, após a edição do decreto declaratório de utilidade pública, configura omissão estatal violadora de direito líquido e certo à indenização prévia e justa; (ii) estabelecer se o decreto estadual autorizou, de forma indevida, a imissão do Estado na posse dos imóveis da impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança protege apenas direito líquido e certo comprovado por prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória, especialmente quando a controvérsia envolve alegados prejuízos econômicos dependentes de demonstração fática aprofundada.

O controle judicial de atos administrativos se limita à legalidade e à constitucionalidade, sendo vedada a ingerência no mérito administrativo ou na definição do momento oportuno para a prática de atos discricionários.

O Decreto Estadual em questão apenas inaugurou a fase inicial do procedimento de desapropriação, consistente na declaração de utilidade pública, nos termos do art. 6º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

O ordenamento jurídico confere ao Poder Público o prazo de cinco anos, contado da edição do decreto expropriatório, para efetivar a desapropriação por acordo ou pela via judicial, inexistindo ilegalidade na não conclusão imediata do procedimento.

A definição do cronograma para a continuidade do processo administrativo de desapropriação insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, desde que respeitado o prazo legal.

O art. 4º, do decreto estadual em questão não autoriza a imissão na posse dos imóveis, limitando-se a permitir o ingresso em área declarada de utilidade pública para inspeções e avaliações, conforme previsão expressa do art. 7º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

Não houve demonstração de apossamento administrativo ou de perda da posse ou da propriedade antes do pagamento de indenização.

A alegação de prejuízos econômicos decorrentes da suposta desvalorização dos imóveis demanda produção probatória incompatível com a via mandamental.

IV. DISPOSITIVO

Segurança denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXIX e XXIV, e 182, § 3º; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 6º, 7º, 10, 10-A, 10-B e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RMS 37.825 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08.08.2022, DJe 26.08.2022; STJ, AgInt no RMS nº 73.626/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 21.05.2025, DJe 26.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno

PROCESSO Nº 5009576-59.2025.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS MILBRATZ LTDA

Advogado(s) do reclamante: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL

COATOR: GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, SECRETÁRIO ESTADUAL DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
mandado de segurança
, com pedido liminar, impetrado por
INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS MILBRATZ LTDA
, em face de suposto ato coator praticado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
SECRETÁRIO ESTADUAL DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA
. A controvérsia cinge-se à alegada omissão estatal em promover a avaliação e o pagamento de indenização prévia e justa sobre imóveis declarados de utilidade pública pelo Decreto Estadual nº 2.156-S/2024.

Pois bem. Assim delimitada a pretensão mandamental, na esteira da decisão liminar anteriormente proferida e da análise exauriente dos autos, vislumbro não ser o caso de concessão da ordem, conforme razões a seguir.

Como cediço, o mandado de segurança é o remédio constitucional que visa proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (art. 5º, LXIX, da Constituição da República). Em se tratando de mandado de segurança impetrado em face de ato administrativo, na esteira de entendimento consolidado pela jurisprudência pátria, o controle judicial deve se restringir à análise da sua legalidade e constitucionalidade, não cabendo ingerência quanto ao mérito do ato. Nesse sentido:

“
O controle judicial dos atos administrativos restringe-se à regularidade e à legalidade do ato, à exceção de manifesta ilegalidade. [...] (RMS 37825 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 08/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 25-08-2022 PUBLIC 26-08-2022)”.

Assentadas essas premissas, não verifico qualquer irregularidade na condução do processo administrativo de desapropriação por utilidade pública dos imóveis de propriedade da impetrante, o qual tem se dado em conformidade com o art. 5º, inciso XXIV, e art. 182, § 3º, ambos da Constituição da República, bem como com o Decreto-Lei nº 3.365/1941.

De início, o art. 5º, inciso XXIV, da Constituição da República, disciplina que
“a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição”
, cabendo ainda registrar que o art. 182, § 3º, também da CRFB, prevê que
“As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro”
.

Por sua vez, de modo a atender o comando constitucional acima previsto, tem-se que o procedimento de desapropriação por utilidade pública foi disciplinado no Decreto-Lei nº 3.365/1941.

Ainda a respeito do tema, o ilustre
Uadi Lammêgo Bulos
elucida que o procedimento administrativo deflagrado para fins de desapropriação passa pelas seguintes fases:
“inicial (ou deflagratória) – etapa em que há uma declaração de utilidade, necessidade pública ou interesse social, para que fique afastada a hipótese de esbulho da propriedade particular (desapropriação indireta, de fato ou ilícita). [...] Final – etapa em que ocorre a ablação do direito de propriedade, pela série encadeada de atos essenciais, levando ao ato final, que é a adjudicação do bem ao Poder Público ou a seus delegados”
(
in
Curso de Direito Constitucional – 4. Ed. Editora Saraiva, 2009. P. 505/506).

Nessa medida, o art. 6º do Decreto-Lei nº 3.365/1941 estabelece quanto à fase inicial do processo de desapropriação, que se dá nos seguintes termos:
“A declaração de utilidade pública far-se-á por decreto do Presidente da República, Governador, Interventor ou Prefeito”
. Já a fase final, é regulamentada pelos artigos 7º, 10, 10-A, 10-B (em caso de mediação pela via arbitral), 11 e seguintes (em caso de processo judicial), todos do Decreto-Lei nº 3.365/1941, que assim preveem:

Art. 7º. Declarada a utilidade pública, ficam as autoridades administrativas do expropriante ou seus representantes autorizados a ingressar nas áreas compreendidas na declaração, inclusive para realizar inspeções e levantamentos de campo, podendo recorrer, em caso de resistência, ao auxílio de força policial.
(Redação dada pela Lei nº 14.620, de 2023)

Parágrafo único. Em caso de dano por excesso ou abuso de poder ou originário das inspeções e levantamentos de campo realizados, cabe indenização por perdas e danos, sem prejuízo da ação penal.

[...]

Art. 10. A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente, dentro de cinco anos, contados da data da expedição do respectivo decreto e findos os quais este caducará.
(Vide Decreto-lei nº 9.282, de 1946)

Neste caso, somente decorrido um ano, poderá ser o mesmo bem objeto de nova declaração.

Parágrafo único. Extingue-se em cinco anos o direito de propor ação que vise a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001)

Art. 10-A. O poder público deverá notificar o proprietário e apresentar-lhe oferta de indenização.
(Incluído pela Lei nº 13.867, de 2019)

§ 1º A notificação de que trata o
caput
deste artigo conterá:
(Incluído pela Lei nº 13.867, de 2019)

I - cópia do ato de declaração de utilidade pública;
(Incluído pela Lei nº 13.867, de 2019)

II - planta ou descrição dos bens e suas confrontações;
(Incluído pela Lei nº 13.867, de 2019)

III - valor da oferta;
(Incluído pela Lei nº 13.867, de 2019)

IV - informação de que o prazo para aceitar ou rejeitar a oferta é de 15 (quinze) dias e de que o silêncio será considerado rejeição;
(Incluído pela Lei nº 13.867, de 2019)

V - (VETADO).
(Incluído pela Lei nº 13.867, de 2019)

§ 2º Aceita a oferta e realizado o pagamento, será lavrado acordo, o qual será título hábil para a transcrição no registro de imóveis.
(Incluído pela Lei nº 13.867, de 2019)

§ 3º Rejeitada a oferta, ou transcorrido o prazo sem manifestação, o poder público procederá na forma dos arts. 11 e seguintes deste Decreto-Lei.
(Incluído pela Lei nº 13.867, de 2019)

Art. 10-B. Feita a opção pela mediação ou pela via arbitral, o particular indicará um dos órgãos ou instituições especializados em mediação ou arbitragem previamente cadastrados pelo órgão responsável pela desapropriação.
(Incluído pela Lei nº 13.867, de 2019)

§ 1º A mediação seguirá as normas da
Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015
, e, subsidiariamente, os regulamentos do órgão ou instituição responsável.
(Incluído pela Lei nº 13.867, de 2019)

§ 2º Poderá ser eleita câmara de mediação criada pelo poder público, nos termos do
art. 32 da Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015
.
(Incluído pela Lei nº 13.867, de 2019)

§ 3º (VETADO).
(Incluído pela Lei nº 13.867, de 2019)

§ 4º A arbitragem seguirá as normas da
Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996
, e, subsidiariamente, os regulamentos do órgão ou instituição responsável.
(Incluído pela Lei nº 13.867, de 2019)

§ 5º (VETADO).
(Incluído pela Lei nº 13.867, de 2019)

DO PROCESSO JUDICIAL

Art. 11. A ação, quando a União for autora, será proposta no Distrito Federal ou no foro da Capital do Estado onde for domiciliado o réu, perante o juizo privativo, se houver; sendo outro o autor, no foro da situação dos bens.

No presente caso, do que se depreende dos autos, houve apenas a fase inicial, em que o Estado, por meio do Decreto nº 2.156-S, de 30 de outubro de 2024, declarou a utilidade pública dos imóveis de propriedade da impetrante, sem que tenha ocorrido qualquer conclusão do processo administrativo de desapropriação.

Lado outro, conforme prevê o artigo 10 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, a desapropriação deverá ser efetivada, mediante acordo ou judicialmente,
dentro do prazo de 05 (cinco) anos
, contados da data de expedição do decreto, de modo que, no presente caso, o termo inicial para a contagem do referido prazo legal é 30 de outubro de 2024.

É oportuno registrar que se insere dentro da discricionariedade administrativa a definição – dentro desse prazo de 05 (cinco) anos previsto na legislação aplicável ao caso – quanto ao momento adequado para a continuidade do processo administrativo referente à desapropriação dos referidos imóveis.

Desse modo, não cabe ao Poder Judiciário, conforme já asseverado anteriormente, interferir na análise do mérito do ato administrativo, tampouco determinar a realização de ato discricionário dentro de prazo determinado, como pretendido no presente
writ
.

De igual maneira, tampouco merece guarida a alegação da impetrante no sentido de que o art. 4º, do Decreto nº 2.156-S, de 30 de outubro de 2024, teria permitido ao Estado a imissão na posse dos imóveis em questão.

O referido dispositivo apenas reitera o regramento já previsto na legislação federal (
ex vi
do art. 7º do Decreto-Lei nº 3.365/1941), que permite às autoridades públicas o ingresso nas áreas compreendidas na declaração de utilidade pública, o que se dá, inclusive, com o escopo de permitir que sejam realizadas inspeções e avaliações, sem que isso implique em ato de transferência de posse.

Exatamente nesse sentido foram as informações da
Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura – SEMOBI
, no ID 15070677, as quais destacam que o Estado possui até outubro de 2029 para efetivar a desapropriação e que não houve qualquer ato de apossamento.
Confira-se:

“Inicialmente, destaca-se que, conforme dispõe o artigo 10 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, o Estado possui o prazo de cinco anos, contados da publicação do Decreto nº 2156-S de 30 de outubro de 2024, para efetivar a desapropriação, seja administrativa, seja judicialmente, estando, portanto, dentro do prazo legal até outubro de 2029.

Esclarece-se também que o artigo 4º do Decreto nº 2156-S/2024, ao contrário do alegado pelo Impetrante, não transfere posse, ainda que provisória, ao Estado, limitando-se a autorizar o ingresso no imóvel para a realização das medições e avaliações necessárias, conforme artigo 7º do Decreto-Lei nº 3.365/1941, sem qualquer violação ao direito de propriedade.

No que tange ao andamento do Processo Administrativo nº 2024-PP706, informa-se que este se encontra na Comissão de Avaliação Imobiliária da SEMOBI, aguardando a elaboração do laudo técnico de avaliação. Por ora, as equipes técnicas estão dedicadas às ações prioritárias relacionadas às obras do Corredor Metropolitano Sul, sendo certo que as atividades relativas à ampliação do Terminal de Carapina serão retomadas no momento oportuno.

Destaca-se, ainda, que todas as informações e documentos solicitados pelo Patrono do Impetrante foram devidamente fornecidos, com acesso integral aos autos do processo administrativo, além de esclarecimentos adicionais por e-mail e telefone, sempre que solicitados”.

Nas informações apresentadas pelo
Governador do Estado do Espírito Santo
, também foi registrado que ainda não houve imissão na posse dos referidos imóveis, de modo que não procede a afirmação de que a impetrante perderá a propriedade ou até mesmo a posse antes de ser devidamente indenizada.

Quanto à alegação de que o decreto em questão tem imposto prejuízos de ordem econômica à impetrante pela perda de propostas de compra, trata-se de questão que demanda ampla dilação probatória e, por certo, é insuscetível de ser analisada na via estreita do mandado de segurança. Nesse sentido:

“[...] IV - O mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo de lesão ou ameaça de lesão, não admitindo a dilação probatória, porquanto não comporta a fase instrutória, sendo necessária a juntada de prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, o direito alegado. Nesse sentido: RMS n. 71.098/AM, Ministro Francisco Falcão, DJEN de 23/5/2023; RMS n. 61.744/RO, Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de 25/9/2019; e, RMS n. 62.806/MG, Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 27/9/2022. [...] (AgInt no RMS n. 73.626/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025)”.

Com base nessas razões, não verifico ofensa a direito líquido e certo da impetrante, uma vez que a condução do processo administrativo de desapropriação tem ocorrido em estrita observância ao ordenamento jurídico vigente, inexistindo omissão injustificada ou abuso de poder a ser saneado por meio de mandado de segurança.

À luz de todo o exposto, ante a ausência de violação a direito líquido e certo,
DENEGO A SEGURANÇA
.

É como voto.

Vitória, 19 de dezembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR
A SEGURANÇA.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO DENEGAR A SEGURANÇA

Sessão do dia 09.02.2026 a 13.02.2026.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para denegar a segurança.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS MILBRATZ LTDA
em face de ato apontado como omissivo do senhor Governador do Estado do Espírito Santo e do Secretário Estadual de Mobilidade e Infraestrutura. A impetrante sustenta que há omissão do Poder Público em finalizar o processo de desapropriação de imóveis declarados de utilidade pública por meio do Decreto 2.156-S/2024.

O Ministério Público, na condição de fiscal do Ordenamento Jurídico, informou que o caso trata de direitos individuais e, por isso, deixaria de emitir parecer (
Id 16048841
).

O eminente Relator proferiu judicioso voto denegando a segurança, o qual acompanho na íntegra.

Na esteira do voto condutor, verifica-se que a Administração Pública possui o prazo de cinco anos para terminar o processo de desapropriação que se inicia com o decreto de utilidade pública, de modo que o tempo da condução dos trabalhos é questão de natureza discricionária do gestor, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo.

Portanto, uma vez que a Administração Pública está dentro do prazo, não há que se falar em direito líquido e certo da impetrante de ter por finalizado o processo de desapropriação.

Por fim, destaca-se que o decreto de utilidade pública não autoriza a imissão na posse por parte do Poder Público, o que acaba por fulminar qualquer outra pretensão da impetrante, uma vez que esta continua no pleno gozo da propriedade de seu imóvel.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para denegar a segurança.

É como voto.